Tribunal: STF
Processo: RE 717886
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



      Agravo regimental no recurso extraordinário. Saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL. Natureza de benefício fiscal. Correção monetária. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes da Corte.



    1. Nos julgamentos do RE nº 344.994/PR e do RE nº 545.308/SP, o Tribunal concluiu que a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais.



    2. Impossibilidade de atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, por ausência de previsão legal.



    3. Agravo regimental não provido.